Tribunal: TJDFT
Processo: 0707394-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707394-11.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIANA BOTAZINI PEREIRA NERY AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIANA BOTAZINI PEREIRA NERY contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consistente na suspensão do ato que levou à desclassificação da candidata no certame da Carreira de Polícia Penal do Distrito Federal (Id. 187625872). Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela antecipada, utilizando-se dos seguintes argumentos: O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A parte autora pretende, em síntese, suspensão da eficácia do ato impugnado para obter a garantia de participação nas demais etapas do certame e, pela determinação da reserva da vaga, de acordo com a sua classificação final, até o trânsito em julgado. A banca examinadora em resposta ao recurso administrativo interposto pela candidata é nítida ao comprovar que o desempenho apresentado pela candidata está em desacordo com o edital, consoante transcrição: 13. DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 13.2 O teste de Aptidão Física é de caráter eliminatório, sendo o candidato considerado apto ou inapto. 13.2.1 Será considerado APTO, no teste de Aptidão Física o candidato que atingir a performance mínima para aprovação, em todos os testes, conforme critérios neste edital. 13.17 O Teste de Aptidão Física, realizar-se-á independente das diversidades físicas ou climáticas na data estabelecida para a realização da mesma. Teste de Corrida de 12 minutos (ambos os sexos) Tabela 13.7 Corrida 12 minutos MASCULINO: 2.400 m (dois mil e quatrocentos metros) FEMININO: 2.200 m (dois mil e duzentos metros) Diante do exposto esclarecemos que, após revisão por meio de recurso de vídeo, pode-se observar que em relação aos lançamentos referentes ao teste CORRIDA 2200 METROS estão corretos bem como outros testes, salientamos que a forma de avaliação consta em edital, bem como seus respectivos valores, sendo estes também disponibilizados aos candidatos no site. Desta forma pode-se observar o desempenho do candidato, não teve influências externas bem como os valores lançados pelo avaliador estão corretos, sendo assim fica este INDEFERIDO mantendo esta candidata como INAPTO neste referido teste. Não é possível, em análise inicial, aferir irregularidades na pista de corrida da UCB, na contagem do tempo e na distância percorrida pela candidata. Quanto à violação em relação a performance da candidata na prova de natação, só poderá ser analisada após o contraditório e a ampla defesa. É o entendimento firme deste e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA PROVISÓRIA. PARTICIPAÇÃO NAS PRÓXIMAS ETAPAS DO CERTAME. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. EDITAL. IGUALDADE DE CONDIÇÕES. REGULARIDADE. REPETIÇÃO DO TESTE. IMPOSSIBILIDADE. FASE INSTRUTÓRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que as rés realoquem a autora como candidata apta e classificada para as próximas fases, conforme sua nota objetiva, no Concurso Público para agente de Polícia Civil do Distrito Federal. 1.1. A agravante requer o provimento do recurso para determinar o prosseguimento do feito e a inclusão da autora na lista de aprovados no concurso público para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal. 2. O teste de aptidão física, de caráter eliminatório, realizado em uma única oportunidade, consiste na seleção dos candidatos, de forma a avaliar a capacidade para suportar as exigências da prática de atividades físicas e demais exigências próprias da função. 2.1. Os critérios para realização do teste de aptidão física foram objetivamente definidos no edital regulador do certame, de forma a que todos os candidatos deveriam se submeter, em igualdade de condições, a toda a bateria de exames para a aferição de sua capacidade física. 2.2. Não há nos autos qualquer prova de irregularidade na realização do teste físico. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que não é possível a repetição de teste em razão de condição física desfavorável do candidato no momento da prova, porque isso configuraria, em detrimento dos demais, uma nova chance. 3.1. Precedente: "(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que os princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia impedem o afastamento de regra editalícia no sentido da desconsideração de alteração fisiológica temporária que impossibilite a realização de testes físicos ou limite a capacidade física dos candidatos. Assim, não há falar em segunda chamada para o candidato que realizou o teste sob tal condição e foi considerado inapto. 2. Recurso ordinário desprovido" (RMS 33735). 4. A pretensão da agravante não se afigura possível nesse rito processual, pois, para tanto, faz-se necessário analisar mediante provas a irregularidade no teste de aptidão física. 4.1. Há necessidade de se aguardar a dilação probatória, propiciando o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, a fim de que os fatos narrados sejam devidamente elucidados. 5. Ao Poder Judiciário não é dado adentrar no mérito do ato administrativo. 5.1. Qualquer decisão em sentido contrário implicaria na interferência do Poder Judiciário na atividade administrativa, sem que qualquer ilegalidade tenha sido verificada. 6. Não prospera a afirmação de que a decisão agravada incorreu em erro, uma vez que a causa de pedir é a impossibilidade de realização do TAF por ausência de previsão legal. 6.1. Diante da leitura da petição inicial dos autos de origem, percebe-se que a fundamentação da autora se consubstancia em demonstrar que foi preterida na realização do exame em comparação a outros candidatos, como, por exemplo, na contagem de repetições e realização da prova de corrida próximo ao meio-dia. 7. No que concerne ao argumento de falta de previsão legal, importante ressaltar, neste aspecto, que participaram do concurso milhares de candidatos e se houvesse benevolência para um deles certamente todos os demais teriam o mesmo direito à indulgência, o que impossibilitaria a conclusão do processo seletivo. 7.1. Em atenção ao princípio da vinculação ao edital, que é a lei do concurso, bem como à necessidade de se dispensar tratamento isonômico a todos os candidatos, não se verifica ilegalidade no ato da realização do TAF. 8. Agravo de instrumento improvido (Acórdão 1667566, 07017035020228079000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023). Grifei. A ausência de comprovação da probabilidade do direito impede a concessão do pleito liminar. Dessa feita, não há que se cogitar risco ao resultado útil do processo, na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil. O preenchimento dos requisitos durante a instrução processual não impede a concessão posterior da tutela de urgência de modo incidental. Além do mais, os documentos acostados pela autora não são suficientes, em análise inicial, para demonstrar que o resultado da avaliação de aptidão física contém ilegalidade. Não é viável adentrar em critérios avaliativos referente à classificação ou à reprovação de candidatos no certame público, pois esses parâmetros se inserem no mérito administrativo. Desse modo, não se legitima a intervenção do Poder Judiciário na seara Administrativa, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes. Em juízo de cognição sumária, não há probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Irresignada, a agravante alega, em suma, que foi indevidamente eliminada do teste de aptidão física, na prova de corrida. Alega diversos problemas na realização da prova, especialmente no que tange à cronometragem, isonomia entre as candidatas em relação ao ponto de largada e metragem da pista, assim como em relação aos candidatos do sexo masculino. Requer, desse modo, a concessão de liminar para obtenção da gratuidade de justiça e a garantia de sua participação nas demais fases do certame, com a reserva de vaga, em caso de aprovação em todas as fases, até o trânsito demais julgado dos autos originários. No mérito, requer o provimento do agravo (Id. 56230526). É o relatório. Decido. Da gratuidade de justiça A gratuidade da justiça concedida em 1o Grau surte efeitos automáticos na instância recursal, conforme prevê o art. 9o da Lei 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. Como o benefício já foi obtido no Juízo de origem (Id. 187625872) e não foi revogado, não se constata a presença do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial nessa seara, razão pela qual NÃO CONHEÇO O RECURSO no tocante ao pedido de deferimento da gratuidade da justiça, com suporte no art. 932, inciso III, do CPC. Passo a análise do pedido referente à tutela antecipada. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Já o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que [...] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O cerne da controvérsia recursal consiste em assegurar a participação da agravante nas etapas de avaliação psicológica e avaliação médica, previstas para serem aplicadas entre os dias 03 a 09 de março de 2024, do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes (QPPMC). De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Preambularmente, em cognição sumária, antevejo a probabilidade do direito, uma vez que, observando o acervo probatório acostado aos autos, verifica-se a ausência de filmagem das condições em que ocorreu a largada da prova de corrida, bem como a questão da medição da pista de corrida que interfere diretamente no tempo de conclusão da prova. De toda sorte, relembro que se trata aqui de uma análise de cognição sumária. Existe, portanto, com base apenas em um juízo de probabilidade, a possibilidade de que as alegações trazidas sejam verdadeiras e posteriormente confirmadas. Lado outro, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que a não apreciação cautelosa (ou apreciação demasiadamente demorada) do direito de participação da agravante no certame pode gerar distorção e grave injustiça, a ensejar a punição antecipada da recorrente, que pode demonstrar, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, que sua tese é a mais adequada ao caso concreto. Por evidente que isso só será possível na ação de origem, onde o juízo de cognição será exauriente, de modo a aprofundar a produção e análise de provas no decorrer do processo. Com efeito, eventual continuidade do certame sem que se assegure a agravante a regular participação pode causar danos irreparáveis ou de difícil reparação. Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e na parte conhecida DEFIRO o pedido de antecipação da tutela, para suspender os efeitos do ato de desclassificação impugnado, garantindo o direito da agravante de participação nas demais fases do certame e, uma vez aprovada em todas as etapas, a RESERVA DA VAGA correspondente, de acordo com a sua classificação final, condicionada a posse à prolação da sentença favorável nos autos originários. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Ao Ministério Público para, caso queira, oferecer parecer. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator